Tribunal: TJSP
Processo: 2207613-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - Município de Morro Agudo - Alegação de que a entidade tributante realiza cobrança indevida de ISSQN sobre a receita total auferida constante de nota fiscal dos serviços prestados - Indeferimento da liminar - Cabimento - Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela - Ausência de prova documental apta a corroborar as teses

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - Município de Morro Agudo - Alegação de que a entidade tributante realiza cobrança indevida de ISSQN sobre a receita total auferida constante de nota fiscal dos serviços prestados - Indeferimento da liminar - Cabimento - Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela - Ausência de prova documental apta a corroborar as teses aventadas pela agravante - Aparente indicação, outrossim, de parte ilegítima para figurar no polo passivo do "writ" - Decisão mantida - Agravo não provido.